Tribunal: TJES
Processo: 0003709-80.2010.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003709-80.2010.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ISMAEL BORCHARDT
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, E NO ARTIGO 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI –
NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se o
presente de recurso em sentido estrito interposto por
ISMAEL BORCHARDT
, em face da sentença de fls. 110/113 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3893565), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que o pronunciou como incurso nos crimes previstos no artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 148, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3893565), em resumo, que:

[...] no dia 04 de abril de 2008, por volta das 23h. na Rua Pedro Paulo Favalessa, distrito de Jacupemba, nesta Comarca, o ora denunciado, com vontade de matar, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou um disparo contra a vítima JOSÉ LUIZ ROCHA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de fls. 55, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Camilo.

De acordo com os autos, o denunciado estava escondido em um matagal próximo à residência da Sr. ADRIANA SILVA PEREIRA, sua ex-companheira, vindo a sair do esconderijo quando a avistou no local. Na ocasião, o denunciado a puxou pelos cabelos e a ameaçou de morte, colocando uma arma em seu pescoço. Nesse instante, a vítima José Luiz, atual companheiro de Adriana, chegou de carro no local dos fatos, em socorro da mesma, sendo atingido por um disparo quando ainda estava no interior do seu veículo.

Após o fato, o denunciado arrastou a Sr.ª Adriana para um matagal próximo, privando-a de sua liberdade, já que apenas permitiu que a mesma fosse embora após duas horas.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa.
ISMAEL BORCLIARDT
, como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal,
c/
art. 14, inciso II do Código Penal e art. 148 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal
,
[...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
ISMAEL BORCHARDT

fora pronunciado como incurso na
s

sanções do
artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 148, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
.

Em suas razões recursais, a defesa de
ISMAEL BORCHARDT
requer a desclassificação da sua conduta do crime de homicídio para aquele de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de dolo de matar.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto
a
matéria alegada
.

Por oportuno, saliento que
o art
igo
413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual,
basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Assim,
exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. (STF - RT 730/463)

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator :ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

Dito isso, no presente caso, a defesa requer a desclassificação do delito de homicídio pelo qual o réu foi pronunciado para o de lesão corporal, razão pela qual passo à an
á
lise sobre o tema.

O
art
igo
129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi
ou
nocendi
).

J
á o art
igo
121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Assim
, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, através de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Nes
s
e contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida.

Sobre o tema
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia. Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado. (TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020)

Dito isso, passo à análise das provas constantes nos autos para verificar se a defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Por oportuno
, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não
exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 07/08, da cópia do prontuário médico de fls. 52/53 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 59, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3893565).

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal.

A vítima José Luiz Rocha, ao prestar suas declarações ainda em esfera investigativa (fls. 13/14 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3893565), relatou os fatos que antecederam o crime sob apuração, bem como a dinâmica da ação do ora recorrente
ISMAEL BORCHARDT
, além das ameaças que sofreu posteriormente,
in verbis
:

[...] QUE: já teve um relacionamento amoroso com a pessoa de ADRIANA DA SILVA PEREIRA há cerca de um ano; que isso ocorreu depois que ADRIANA se separou ISMAEL BORCHARDT vulgo “XUXA”;
que na data dos fatos estava passando pela rua quando avistou ISMAEL com uma arma apontada para o pescoço de ADRIANA; que então o declarante parou seu veículo para ver o que estava ocorrendo ocasião em que ISMAEL largou ADRIANA e efetuou um disparo de arma de fogo (acredita que com uma garrucha) que atingiu o ombro direito do declarante; que o declarante estava dentro de seu veículo quando foi atingido; que não chegou a falar nada com ISMAEL, pois este ao avistar o declarante já foi atirando; que ISMAEL sabia que o declarante havia tido um relacionamento com ADRIANA; que após efetuar o disparo ISMAEL tomou ADRIANA como refém e fugiu para um matagal; que o declarante foi socorrido e levado para o hospital São Camilo nesta Comarca
; que atualmente ISMAEL reside na localidade de Rio Quartel (próximo a Jacupemba) no município de Linhares;
que ISMEL esta sempre em Jacupemba e manda recados para o declarante dizendo que vai terminar o serviço, ou seja, que vai matar o declarante
; que o declarante se sente muito ameaçado pois sabe que ISMAEL andar armado;
que ISMAEL já falou para a própria ADRIANA que vai matar ela e o declarante
; que ISMAEL não trabalha e vive do tráfico de drogas em Jacupemba;
que o mesmo é uma pessoa perigosa e o declarante teme por sua vida e a de ADRIANA
; que atualmente o declarante matem união estável com ADRIANA. [...]. (sic)

Ao ser ouvido perante a autoridade judicial (fl. 86 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3893565), a vítima confirmou suas declarações, vindo a acrescentar outros elementos sobre o crime cometido:

[...]:
Que confirma o teor dos fatos narrados na denúncia
; Que na época dos fatos era companheiro de Adriana há 01 ano; Que conhecia o acusado apenas de vista; Que o acusado é ex companheiro de Adriana; Que Adriana lhe dizia que o acusado batia nela quando estavam juntos; Que de vez em quando o acusado ameaçava Adriana;
Que na data dos fatos o depoente estava manobrando o seu veículo em uma rua sem saída quando foi surpresado pelo acusado que saiu de trás de uma moita de capim; Que o acusado lhe apontou uma garrucha e efetuou um disparo; Que o disparo acertou o ombro direito do depoente; Que o depoente ficou baleado dentro do carro e viu o acusado entrando na casa em que Adriana estava e a arrastando pelos cabelos até uma moita de capim; Que o acusado já chegou atirando; Que o depoente conseguiu ir para um hospital
; Que posteriormente se encontrou com Adriana e a mesma lhe disse que o acusado, após ter-lhe arrastado até o mato, a estuprou; Que Adriana lhe disse que o acusado só a deixou ir embora após concluir o ato sexual;
Que confirma o depoimento de f
l
s. 13/14, esclarecendo que o acusado saiu da moita e efetuou o tiro no depoente, isto é, não estava conversando com Adriana antes de ter dado o tiro no depoente; Que acredita que a motivação do crime foi o fato de estar se relacionando com a ex mulher do acusado
; Que o depoente não estava armado; Que não teve mais qualquer contato com o acusado; Que não tem medo do acusado atualmente. [...]: Que quando começou a se relacionar com Adriana, o depoente ainda era casado; Que Adriana já havia se separado do acusado; Que não tinha o costume de andar armado com facão; Que não bebeu no dia dos fatos;
Que o depoente tomou o tiro ainda quando estava dentro do carro
; Que não ficou incapacitado por mais de 30 dias por conta dos tiros. [...]:
Que aproximadamente 02 meses antes dos fatos, o acusado tentou lhe atacar com um facão, não sabendo porque motivo
; Que antes dos fatos nunca havia brigado com o acusado; Que sabe que o acusado é usuário de drogas; Que não sabe se o mesmo trafica, mas já ouviu falar que trafica;
Que no momento do tiro o acusado não preferiu nenhuma palavra; Que após o tiro, o depoente ficou uns 5 minutos no local e depois foi para o hospital; Que logo após o tiro o acusado pegou Adriana, que estava em frente a casa dela, e a arrastou para dentro do mato
; Que após o tiro o depoente não saiu do carro, tendo ficado parado com o carro exatamente no mesmo lugar; Que posteriormente, Adriana lhe
c
ontou que o acusado só tinha uma munição, isto é, aquel
a que foi
utilizada para balear o depoente
; Que o acusado colocou o braço dentro do carro, por meio da janela do carona, e efetuou o disparo; Que tem certeza absoluta que o acusado apontou a arma para s
u
a cabeça, quando efetuou o disparo
; Que Adriana lhe contou que o acusado mostrou para ela que tinha a munição que foi usada contra o depoente; Que Adriana lhe falou que ficou umas 4 horas em poder do acusado; Que os fatos ocorreram a noite; Que os fatos ocorreram na zona rural; Que o local para onde o acusado levou Adriana é afastado, isto é, não existem casas no entorno; Que não viu o acusado com o facão na data dos fatos; Que depois do fatos nunca mai quer conversou com o acusado; Que após os fatos, permaneceu com Adriana por mais uns 03 anos; Que Adriana lhe disse que foi estuprada pelo acusado na data dos fatos; Que após tomar o tiro, o depoente se fingiu de morto. [...].

A vítima do crime de sequestro, Adriana da Silva Pereira, ex-companheira do apelante e da vítima, nas duas oportunidades que fora ouvida na fase inquisitorial (fls. 15/16 e 57/58 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3893565), confirmou que
ISMAEL BORCHARDT
vinha propalando ameaças, sendo que ele afirmava que iria matar ela e o seu namorado, além de relatar os fatos relacionados ao crime descrito na denúncia e os seus desdobramentos,
in verbis
:

[...]: QUE: “morou junto” com a pessoa de ISMAEL BORCHARDT vulgo “XUXA” pelo período de cinco anos e com este tem dois filhos; que esta separada do mesmo há três anos; que esta “morando junto” com a vítima JOSE LUIZ ROCHA há cerca de oito meses;
que no dia dos fatos estava passando pela rua onde se deu o ocorrido quando ISMAEL astuciosamente, saiu de traz de um poste que fica próximo há um matagal, agarrou a declarante por traz e colocou uma arma em seu pescoço; que ISMAEL estava escondido esperando a declarante passar para poder “pega-lá”; que então ISMAEL viu JOSE LU
I
Z vindo de carro ocasião em que disse a declarante que iria matar JOSE LUIZ e que era para ela ficar quieta senão há mataria também; que então quando JOS
É
L
UIZ
parou o carro ISMAEL sacou a arma (que estava escondida para JOS
É
LUIZ não ver) e deu tiro em JOS
É
LUIZ; que não deu mais tiros pois a arma só tima uma bala (acredita que era uma garrucha de um cano); que na ocasião a declarante pensou que JOS
É
LUIZ havia morrido; que após efetuar o disparo ISMAEL tomou a declarante como refém e saiu arrastando a mesma para um matagal
; que após mais de duas horas de caminha pelo mato ISMAEL libertou a declarante sob a promessa desta de que “voltaria” para ele;
que ISMAEL a todo tempo ameaçava a declarante dizendo que se ela não voltasse para ele, este iria mata-lá assim como matou JOS
É
LUIZ; que ISMAEL continua
a
meaçando constantemente a declarante até hoje
; que esta tem um casal de filhos com ISMAEL, de oito e seis anos de idade, os quais a declarante tem a guarda; que hoje faz oito dias que ISMAEL pegou um dos filhos do casal (o de oito anos) e o esta usando para forçar a declarante a reatar o relacionamento; que por tal motivo a criança esta sem ir a escola e sem frequentar o projeto do qual faz parte;
que a declarante vai procurar Defensoria para reaver seu filho, pois ISMAEL disse que vai matar a declarante se ela for buscar a criança
; que na data de ontem ISMAEL foi até a escola D
Í
LIO PENENDO, em Jacupemba, onde a declarante estuda e disse que irá matar ela e JOSÉ LUIZ se ela não voltar para ele; que foi a própria diretora da escola quem foi à sala de aula avisar a declarante que havia alguém chamando por ela; que todas as vezes que a declarante encontra ISMAEL este ameaça mata-lá; que estas ameças já duram três anos (desde quando a declarante se separou de ISMAEL)
; que ISMAEL não paga pensão para ajudar a criar as crianças; que ISMAEL não trabalha e vive de trocas de objetos; que a declarante acredita que ISMAEL tenha envolvimento com a venda de drogas, mas não tem certeza; que ISMAEL atualmente reside em Rio Quartel (ao lado do supermercado superbom que fica em frente a BR 101 KM 164), localidade próximo a Jacupemba, que pertence ao Município de Linhares; que todas as vezes que as pessoas tentam procurar ISMAEL no citado local sua família diz que ele esta para Vitória; que a família acoberta ISMAEL; que ISMAEL esta quase todos os dias em Jacupemba;
que o irmão de ISMAEL, de nome JOÃO BORCHARDT também já ameaçou de matar a declarante e seu atual companheiro
; que JOÃO também mora no mesmo quintal que ISMAEL. [...]. (sic) (fls. 15/16 dos autos físicos)

[...];
que ISMAEL não se conformava com o final do relacionamento e “perseguia” a declarante; que não aceitava que a declarante se envolvesse com outra pessoa
; que ISMAEL não faz uso de bebida alcoólica ou drogas, mas é uma pessoa muito agressiva; que agredia a declarante fisicamente; que até após a separação a declarante sofreu agressões físicas por parte de ISAMEL;
que perguntada a declarante responde que durante o período em que foi convivente de ISAMAEL nunca viu este portando arma de fogo e até onde tem conhecimento o mesmo não possuía tal artefato, mas após a separação constantemente a declarante via ISMAEL portando arma
; que perguntada a declarante responde que aproximadamente 02 (dois) meses após se separar de ISMAEL a mesma teve um relacionamento de 01 (um) ano com a pessoa de JOSÉ LUIZ ROCHA;
que no início ISMAEL não aceitava o relacionamento; que o mesmo ameaçava a declarante de morte para coagir a mesma a reatar o relacionamento com ele; que perguntada a declarante responde que em determinada ocasião estava sentada em frente a calçada de sua residência, a qual na época dos fatos ficava localizada no centro de Jacupemba, oportunidade em que ISMAEL saiu em meio a vegetação próxima ao local apontou uma arma para o pescoço da declarante e começou a ameaça-la, dizendo que a mesma não ficaria com “aquele homem”, se referia JOSÉ LUIZ; que neste momento JOSÉ LUIZ chegou no local em seu veículo e ao abaixar o vidro ISMAEL, sem nada dizer, desferiu um disparo de arma de fogo em desfavor do JOSÉ LUIZ, o qual foi atingido no ombro; que a declarante não sabe informar qual era a arma utilizada por ISMAEL na ocasião; que após atingir JOSÉ LUIZ ISMAEL arrastou a declarante para o interior da vegetação próxima e sob ameaça constante exigia que a declarante reatasse o relacionamento com o mesmo; que após muita insistência ISMAEL “liberou” a declarante ante a promessa que esta reataria o relacionamento com ele; que antes do fato supracitado ISMAEL dizia constantemente que iria matar a declarante e JOSÉ LUIZ
; que perguntada a declarante esclarece que não pode afirmar, mas que os comentários na localidade de Jacupemba davam conta de que ISMAEL tinha envolvimento com o tráfico de drogas; [...]. (sic) (fls. 57/58 dos autos físicos)

Em juízo, a mesma confirmou integralmente as suas declarações, vindo a reafirmar que
ISMAEL BORCHARDT
não aceitava o término do relacionamento e que ele falava que iria matar a pessoa de José Luiz Rocha (fl. 85 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3691178):

[...]:
Que confirma os fatos tais como descritos na denúncia
; Que foi companheira do acusado por 05 anos;
Que o acusado era bastante agressivo em casa; Que o acusado lhe agrediu muitas vezes; Que após a separação o acusado a ameaçou de morte várias vezes; Que as ameaças perduraram mesmo após a data dos fatos
;
Que na data dos fatos o acusado procurou a depoente e apontou a arma para o pescoço da depoente; Que a vítima estava passando com seu carro e o acusado foi atrás da vítima; Que o acusado falou para a vítima “eu te avisei” e já foi efetuando disparo; Que a vítima não viu o acusado com a arma no pescoço da depoente; Que após o tiro a vítima ficou parada dentro do carro, tendo o acusado arrastado a depoente para um pasto
; Que o acusado ficou ameaçando a depoente o tempo todo; Que o acusado obrigou a depoente a ter relação sexual com ele; Que o acusado só a liberou quando a depoente disse que voltaria para ele; Que o acusado lhe ameaçou, segurando a arma o tempo todo; Que não sabe quantas munições a arma tinha; Que o acusado em nenhum momento falou quantas munições a arma tinha; Que a depoente não fez exame de conjunção carnal; Que não compareceu a delegacia e nem foi chamada até a delegacia logo após os fatos;
Que confirma o depoimento de fls. 15/16
; Que não tem certeza se a arma possuía apenas uma munição; Que ficou sob o poder do acusado por mais de duas horas; Que não contou na delegacia que foi estuprada pois ficou com medo do acusado; Que tem dois filhos com o acusado; Que de vez em quando tem contato com o acusado; Que atualmente não sofre mais ameaças do acusado; Que os filhos que tem com o acusado também não são vítimas de ameaça. [...]: Que quando começou a se relacionar com a vítima não sabia que a mesma era casada; Que quando começou a se relacionar com a vítima já estava separada do acusado; Que na cabeça do acusado ainda estavam juntos, pois o mesmo nunca aceitou a separação; Que José Luiz não costumava portar facão;
Que a vítima não chegou a sair do carro; Que a vítima se mexeu e aparentava estar morta; Que a intenção do acusado era matar; Que o acusado apontou para a arma para a cabeça, mas a vítima se mexeu com os ombros tendo a munição acertado o seu ombro direito
. [...].

Por sua vez, o recorrente
ISMAEL BORCHARDT
, ao ser ouvido em juízo (fls. 88/90 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3893565), confessou ter efetuado o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, mas negou que teria proferido ameaças de morte em face dela, e disse ainda, que teria sido a vítima que iniciou as agressões nos dias dos fatos, e que somente teria se utilizado da arma para se defender,
in verbis
:

[...]:
Que nega os fatos descritos na denúncia
; Que nunca respondeu a outro processo; Que também não teve passagem enquanto menor; Que nunca foi preso; Que possui o apelido de “alemão”; Que atualmente vive em união estável, mas não tem filhos com sua atual companheira; Que é proprietário de uma pequena oficina em Rio Quartel; Que viveu com a vítima Adriana por aproximadamente 06 anos; Que com ela possui 02 filhos: 16 e 13 anos; Que ambos os filhos estão com Adriana, mas seu filho de 16 anos há pouco tempo morava com o interrogando; Que conhece a vítima José Luis, já tendo conversado com o mesmo em algumas ocasiões;
Que o interrogando confessa que efetuou o tiro
que atingiu a vítima José
Luis
; Que na data dos fatos o interrogando foi até a casa de Adrina para conversar com a mesma; Que estavam brigados, mas ainda não estavam separados; Que não encontrou Adriana em casa e ficou esperando que a mesma chegasse; Que quando Adriana chegou, começaram a conversar na rua, em frente a casa de Adriana; Que o interrogando chamou Adriana para continuar o relacionamento;
Que enquanto estavam conversando, a vítima José Luis apareceu com seu veículo, um Saveiro de cor verde; Que José Luis jogou o carro para cima do interrogando, tendo este se afastado; Que achou que era uma brincadeira de José Luis; Que logo em seguida José Luis saiu do carro com um facão nas mãos e foi em direção ao interrogando; Que o interrogando sacou uma garrucha caseira que possuía e efetuou um tiro em José Luis; Que o tiro foi aproximadamente 02 a 03 metros de distância; Que no momento do tiro José Luis estava fora do carro; Que não houve brigas e nem discussões; Que José Luis saiu do carro com o facão nas mãos e disse: “vou matar um corno e uma puta”;
Que o interrogando não bebeu na data dos fatos; Que viu a vítima José Luis bebendo em um bar na data dos fatos;
Que aproximadamente 01 mês antes dos fatos, José Luis partiu para cima do interrogando com um facão, tendo o mesmo corrido para não ser atingido;
Que efetuou o tiro em José Luis não com a intenção de matar, mas sim com a intenção de assustar; Que só havia a munição que disparou contra José Luis; Que perguntado se apontou a arma para a cabeça de José Luis, disse que não e que só apontou a arma no vulto, pois estava com medo; Que após o tiro, José Luis caiu mas logo se levantou novamente com o facão nas mãos; Que o interrogando saiu correndo em direção a um pasto, tendo Adriana corrido atrás do interrogando; Que José Luis correu atrás do interrogando, mas não conseguiu alcançá-lo; Que na fuga o interrogando perdeu a arma
; Que quando estavam em um local seguro, orientou Adriana a ir para casa, tendo o interrogando ido também para sua casa; Que em momento algum forçou Adriana a permanecer com o interrogando no pasto; Que não tiveram relação sexual na data dos fatos; Que após os fatos nunca mais teve problema algum com José Luis; Que após os fatos não mais se relacionou com Adriana; Que não sofreu qualquer tipo de ameaça na delegacia; Que não confirma o depoimento de fls. 21/22; Que prestou tal depoimento porque na época não servia à Deus, mas agora serve e deve falar a verdade; Que os fatos verdadeiros são os que constam na data de hoje; Que prestou depoimento na delegacia, na forma que consta às fls. 21/22, pois Adriana falou que iria colocá-lo na justiça; Que ficou com medo, pois pagava pensão e não tinha prova de que estava pagando; Que na época dos fatos tinha ouvido rumores de que José Luis e Adriana estavam tendo um caso. [...]:
Que não tinha o costume de andar armado; Que perguntado porque estava com a arma, primeiramente respondeu que se sentia ameaçado por conta de José Luis ter corrido atrás do interrogando comum facão há cerca de 30 dias antes dos fatos, mas não chegou a andar armado
nesse período,
tendo respondido posteriormente que nesse dia pegou por pegar, pois não tinha nenhum porque usar a arma; Que a arma não tinha dono; Que a arma estava jogada no paiol do sítio do interrogando
; Que o relacionamento com Adriana era bom, era maravilhoso, mas, com o tempo, quando brigavam Adriana queria ir para casa de sua mãe; Que posteriormente também ouviu comentários de traição; Que nunca agrediu Adriana, nem verbal e nem fisicamente; Que jamais faria isso com a mãe de seus filhos; Que não aceita um homem agredir uma mulher; Que se tivesse agredido ela, acredita que a mesma o denunciaria; Que Adriana pediu para o interrogando contar uma outra versão na delegacia, pois Adriana acreditava que foi ela quem deu causa aos fatos e poderia se prejudicar com isso. [...].

De todas as provas acima destacadas, depreende-se, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de tentativa de homicídio, perpetrado contra a vítima José Luiz Rocha.

A
ssim
, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art
igo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art
igo
74, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
ISMAEL BORCHARDT
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.